Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Civil. Processual Civil. Guarda de menor. Competência. Situação de risco à criança. Deferimento da guarda provisoriamente ao pai.
1.. A competência para processamento e julgamento das causas que envolvam interesses de menores é determinada pelo domicílio dos pais ou responsável, segundo o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça.
2..Defere-se a guarda do menor ao pai diante de elementos que mostrem que na companhia materna o menor corre risco à segurança física e psicológica.
3.. Agravo desprovido.